Tribunal: CARF
Processo: 10970.720235/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.720235/2017-54 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.414 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: (i) analise as operações de entrada da Recorrente (seja por meio do Livro
de Entradas, seja pela via do Livro de Inventário – ou de ambos); (ii) analise se houve o efetivo
recebimento/pagamento das mercadorias remetidas pelos fornecedores da Recorrente e a
eventual ocorrência de devoluções, recusa de recebimento e sinistros, com a confirmação se as
operações ora questionadas chegaram ou não a ser recebidas pela Recorrente; (iii) intime a
Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis
que possam atestar suas alegações de que não ocorreram operações de exportação não
comprovadas, como consignado na autuação, de modo a colaborar com o resultado efetivo da
diligência; (iv) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência
ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao final, o
presente processo a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720235/2017-54
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

“O litígio decorre da lavratura dos seguintes autos de infração, referentes a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013 e 2014:
• Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$ 239.172,01, fls. 02/08; e
• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, no valor total de R$
1.101.641,55, fls. 09/17.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03 e 10), a infração
apurada foi a insuficiência de recolhimento das referidas contribuições, conforme
Termo de Verificação, fls. 18/35.
Extraem-se, resumidamente, as seguintes questões relatadas no mencionado termo:
- Acobertado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° 06.1.09.00-2016-
00025-9 deu-se início aos trabalhos, conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal
de 07/03/2016, para as verificações da legitimidade/legalidade dos pedidos de
ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos do 1o trimestre de 2012 ao 4o trimestre
de 2014 e apurar eventuais diferenças na base de cálculo destas contribuições.
- Ao final do ano de 2016 foi concluído o trabalho relativo ao ano-calendário de 2012,
constante do processo administrativo fiscal: 10970-720.208/2016-09.
- Analisando as receitas e despesas da empresa nos anos-calendário de 2013 e 2014,
verificou-se que algumas despesas realizadas pela empresa não devem ser consideradas
como base de cálculo para apuração dos créditos de PIS/Cofins, por falta de previsão
legal ou expressa vedação legal. Este trabalho de glosas de créditos apurados não consta
do presente processo e está consolidado nas análises dos pedidos de ressarcimento
apresentados pelo contribuinte, objeto de outros processos administrativos.
- Verificou-se, ainda, que algumas notas fiscais de remessa para exportação recebidas
pela empresa não tiveram a efetiva exportação confirmada, ficando o contribuinte
responsável pelo recolhimento do tributo devido. A tributação sobre estas notas fiscais é
tratada no presente processo administrativo.
Das atividades econômicas exercidas pela empresa.
- Solicitado a descrever o processo produtivo pelo Termo de Início de Procedimento
Fiscal, o contribuinte relacionou a existência de três negócios principais na empresa,
quais sejam, a atividade de produção de sementes, identificada pela sigla NID, a
atividade de comercialização de grãos e industrialização por terceiros de farelo de soja e
óleo, identificada sigla BGO e a atividade de produção e comercialização de
fertilizantes, identificada pela sigla NPC.
- Nesse sentido, a fiscalização indica a Cláusula 3a do Contrato Social e informações
extraídas do site da empresa. Destaca que a Nidera Sementes Ltda classifica a atividade
econômica BGO como trading em seu site na internet. A palavra inglesa trading
significa comércio.
Da atividade de empresa comercial exportadora.
- Os requisitos básicos para se caracterizar a empresa comercial exportadora são
unicamente o fim comercial e a realização de operações de exportação, em especial de
produtos recebidos com destino ao comércio exterior.
- A Secretaria da Receita Federal do Brasil já se pronunciou sobre a caracterização de
empresa comercial exportadora em Solução de Consulta Disit 08 no 236/2011.
- O autuante, após o detalhamento dos conceitos envolvidos na definição de empresa
comercial exportadora, apresenta, na sequência, informações que demonstram o
enquadramento da Nidera Sementes Ltda. como empresa comercial exportadora para as
receitas auferidas na exportação de milho em grãos, soja em grãos, farelo de soja (CFOP
7501), óleo de soja (CFOP 7501) e trigo.
- Destaca que a própria fiscalizada afirmou atuar como empresa comercial exportadora,
de acordo com dados preenchidos em sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013 e em
sua ECF relativa ao ano-calendário de 2014. Nos dados inicias (parâmetros
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

complementares) das referidas obrigações acessórias, a Nidera Sementes Ltda informou:
PJ Comercial Exportadora: Sim.
- Analisando as notas fiscais de exportação, obtidas através dos Demonstrativos
Consolidados apresentados em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
assim como dos arquivos de Notas Fiscais Eletrônicas recebidos via download do SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital, obtém-se um resumo dos valores de produtos
exportados por CFOP, conforme planilhas.
- Da análise dos CFOPs destas notas fiscais de saída, observa-se que houve uma grande
quantidade de exportações realizadas com o CFOP 7501 -Exportação de mercadorias
recebidas com fim específico de exportação.
- A empresa foi intimada a relacionar as notas fiscais de entrada de mercadorias com as
respectivas notas fiscais de vendas na atividade de Empresa Comercial Exportadora, e
se pronunciou da seguinte forma:

- A partir do conjunto de informações obtidas, a fiscalização entendeu que restou
comprovada a função de empresa comercial exportadora.
Da não comprovação da efetiva exportação de mercadorias recebidas com notas fiscais
de entrada como remessa para exportação.
- A fiscalização relata às fls. 28/33, diversas intimações à empresa com as respectivas
respostas, tratando sobre a sua atividade de comercial exportadora.
- Conclui, nesse tópico, afirmando que, apesar da troca de mensagens eletrônicas para
esclarecimentos adicionais, o contribuinte não apresentou outros documentos suficientes
para comprovar a não entrada das mercadorias não exportadas, nem a efetiva exportação
de todas as notas fiscais de entrada recebidas como remessa para exportação.
Da tributação de notas fiscais de entrada como remessa para exportação, cuja efetiva
exportação não foi comprovada.
- A partir da legislação de regência, em especial os art. 14 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, art. 7o da Lei no 10.637/2002, art. 9o da Lei no 10.833/2003 e art. 249 do
Decreto no 7.212/2010, e com base nos elementos contidos no Termo de Verificação
Fiscal, foi o lançamento de ofício das contribuições ao PIS/Cofins.
- A relação de notas fiscais de entrada como remessa para exportação cuja comprovação
de efetiva exportação não foi efetuada pela empresa constam do anexo: "NFs Entrada -
Exportação não Comprovada". O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em
14/12/2017, fls. 476, tendo apresentado impugnação em 11/01/2018, fls. 742/767 (o
arquivo de impugnação foi foi inicialmente anexado às fls. 481/507, mas teve que ser
reapresentado, por problemas em algumas paginas escaneadas).
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

Merecem ser destacados os seguintes trechos da peça contestatória, que espelham os
fundamentos da defesa para contestar o lançamento:
- A defesa considera completamente indevida a presente exação. Primeiro porque o
trabalho fiscal está eivado por diversos erros que maculam o presente lançamento, o
qual deve ser imediatamente anulado.
- E, mesmo que assim não fosse, importante mencionar que:
(a) parte das mercadorias adquiridas pela Impugnante sequer chegaram a ser recebidas
por ela, tendo em vista a ocorrência de eventos, tais como devoluções, sinistros ou
inclusive recusa de recebimento de mercadoria, os quais foram completamente
desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal;
(b) a grande maioria dos produtos adquiridos - no caso trigo, milho e soja em grãos -
não está sujeita a tributação das contribuições ao PIS e da COFINS em razão da
suspensão ou redução a zero da alíquota disposta na Lei n° 10.925/04 e da Lei n°
12.350/10 - ou seja, dito de outro modo o "não recolhimento" das contribuições não
decorreu de suposta 'Venda com fim específico de exportação" mas sim da suspensão
ou redução a zero das alíquotas das referidas contribuições em razão da natureza do
produto adquirido.
DA ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELA IMPUGNANTE
- A Impugnante realiza tanto operações de revenda de mercadorias para o mercado
interno quanto para o mercado externo - exportação, bem assim, produção e venda,
tanto para o mercado interno quanto para exportação, de derivados de milho e soja, tais
como óleos soja e milho. Com relação às operações de exportação de grãos e sementes,
parte delas se dão por meio de exportação direta e parte delas são realizadas por meio de
aquisição com fim específico de exportação.
- Desta feita, considerando as atividades mencionadas acima, é importante salientar que,
dentro do seu contexto social, a Impugnante adquire, em grande quantidade, trigo, milho
e soja classificados, respectivamente, nas posições 10.01, 10.05 e 12.01 da TIPI.
- Referidos produtos, em razão da natureza do fornecedor ou do destino das mercadorias
estão sujeitos à suspensão ou alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS nos
termos da Lei no 10.925/04 e da Lei no 12.350/10.
Preliminarmente - Da Violação ao Artigo 142 do CTN.
- A Requerente considera que o presente Auto de Infração deve ser anulado por inegável
ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN em razão de inúmeros erros
e omissões perpetrados pela D. Autoridade Fiscal.
- Entende que o Termo de Verificação está eivado de vícios insanáveis, que ora
demonstram que a D. Autoridade Fiscal desconsiderou documentos e fatos apresentados
pela Impugnante que comprovavam que os produtos, objeto da presente autuação,
sequer haviam sido recebidos pela Impugnante, de modo a inexistir qualquer cobrança.
- No decorrer de todo o presente processo administrativo não resta clara a metodologia
adotada pela D. Autoridade Fiscal para verificação do suposto descumprimento dos
requisitos para comprovação da efetivação da exportação das mercadorias e se a suposta
"não comprovação" gera a necessidade de a Impugnante recolher valores a título da
contribuição ao PIS e da COFINS.
- Isso porque, da análise do Termo de Verificação Fiscal verifica-se que a D. Autoridade
Fiscal, a despeito das diversas manifestações apresentadas pela Impugnante
demonstrando a ausência de recebimento de uma imensa gama de produtos,
considerando eventos que impossibilitaram a entrada de mercadorias no
estabelecimento da Impugnante (tais como devoluções, recusa de recebimento e,
inclusive, sinistros envolvendo tais mercadorias), a D. Autoridade Fiscal entendeu por
desconsiderar tais fatos e lavrar a presente exação fiscal.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

- A Impugnante diversas vezes manifesta pela ausência de qualquer descumprimento
dos requisitos inerentes às operações de exportação, tendo em vista que SEQUER
HAVIA RECEBIDO tais mercadorias para exportação.
- A título exemplificativo, a Impugnante ressalta a Nota Fiscal n° 6198, emitida pela
Agrobon Comércio e Exportação de Cereais Ltda, a qual sequer fora recebida pela
contribuinte, conforme se comprova da Nota Fiscal de Entrada n° 6236 (doc. 05),
emitida pela própria Agrobon Comércio e Exportação de Cereais Ltda para anular o
efeito da anterior nota fiscal de saída emitida indevidamente.
- Nesse mesmo sentido é a Nota Fiscal n° 3670, emitida pela Sociedade Comercial de
Café Noroeste Ltda., que também não fora recebida pela Impugnante, conforme Nota
Fiscal de Entrada n° 3441 (doc. 05) emitida pela mesma Sociedade Comercial de Café
Noroeste Ltda. para anular o efeito da operação de saída anterior.
- E não é só. Para um maior número de operações objeto de autuação, verifica-se
igualmente a precariedade do lançamento, na medida em que estamos diante de
aquisições de produtos que, pela natureza do fornecedor ou destinação dos mesmos, não
estão sujeitas à tributação do PIS e da COFINS em razão do disposto na Lei no
10.925/04 e na Lei no 12.350/10.
- Ou seja, dito de outro modo, a não tributação da contribuição ao PIS e da COFINS
pelos fornecedores não decorreu da "venda com fim específico de exportação", mas sim
em razão da suspensão ou alíquota zero dispostos na Lei no 10.925/04 e na Lei no
12.350/10.
- Melhor explicando. A Impugnante possui como atividade econômica a
comercialização, importação, exportação de algodão, cereais, e a produção e
comercialização de óleos vegetais.
- Especificamente no que importa ao presente Auto de Infração, a Impugnante adquiriu,
em maioria, três produtos, soja em granel, classificada na posição 12.01 da TIPI, milho,
classificado no item 10.05 da TIPI e trigo, classificado no item 10.01 da TIPI.
- Importante destacar que referidos produtos são beneficiados com suspensão ou
alíquota zera das contribuições ao PIS e da COFINS, conforme já mencionado acima.
- Ora, não é necessário discorrer muitas linhas para demonstrar a precariedade do
presente Auto de Infração, uma vez que a D. Autoridade Fiscal, sem qualquer
fundamentação legal, visa à cobrança de pretensa ausência de recolhimento das
contribuições ao PIS e da COFINS por não comprovação de exportação de produtos, os
quais NÃO ESTÃO SUJEITOS AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS!
- Não bastasse a D. Autoridade Fiscal desconsiderar os fatos que demonstravam a
ausência de recebimento dos produtos (os quais, frise-se, fora corriqueiramente
destacado pela Impugnante no procedimento fiscalizatório), a D. Autoridade Fiscal visa
desconsiderar a tributação de produtos que sequer estariam sujeitos ao pagamento (seja
por regra de suspensão seja por alíquota zero).
Precariedade Pela Metodologia Aplicada Pela D. Autoridade Fiscal
- A Autoridade Fiscal, ao realizar o levantamento das operações que supostamente não
tiveram a exportação comprovada, entendeu por segregar às notas fiscais com fim
específico de exportação emitidas em face da Impugnante, pelos seus fornecedores, e
requerer a comprovação da subsequente exportação de referidos produtos.
- Entretanto, a despeito da metodologia aplicada parecer adequada, referido
procedimento incorreu em um patente erro que macula todo o lançamento fiscal, qual
seja, imposição de obrigação à Impugnante de comprovação de exportação de produtos
que sequer foram recebidos, isso porque não foi levado em consideração a efetiva
entrada de tais mercadorias nos estabelecimentos da Impugnante.
- A Autoridade Fiscal não realizou uma análise preliminar acerca do efetivo
recebimento/pagamento das mercadorias remetidas pelos fornecedores da Impugnante,
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

de modo que apenas verificou a emissão de notas fiscais tendo a Impugnante como
destinatária, assumindo, indevidamente, a efetividade e concretização dessa operação.
- Ao assim não proceder, foi imposto à Impugnante o dever de constituir uma prova
negativa acerca do recebimento desses produtos, o que é vedado no ordenamento
jurídico brasileiro. Ora, assumir-se que a Impugnante deve pagar a contribuição ao PIS
e da COFINS sobre todas as notas fiscais emitidas em seu nome, para as quais não
houve comprovação de exportação é presumir que todas as mercadorias foram,
efetivamente, recebidas pela Companhia, o que NÃO É VERDADE.
- Nesse sentido, cabe à D, Autoridade Fiscal o dever de exaurir o levantamento fiscal de
forma inequívoca, de modo a bem delimitar a infração do contribuinte e a explicitá-la
contundentemente.
DO MÉRITO
Da Ausência de Recolhimento das Contribuições em Razão da Inexistência de
Recebimento das Mercadorias pela Impugnante.
- Caso a D. Autoridade Fiscal tivesse realizado uma análise nos fornecedores da
Impugnante, ou, atentado às manifestações apresentadas pela empresa no decorrer do
processo administrativo encontraria uma imensa gama de produtos que não foram
recebidos pela Impugnante em razão de eventos que impossibilitaram referida entrada
em seu estabelecimento, tais como devoluções, recusa de recebimento, e, inclusive,
sinistros).
- Considerando a imensidade de operações envolvendo a presente autuação,
aproximadamente 162 notas fiscais, bem como o curto período para elaboração da
Defesa Administrativa, a Impugnante apresenta, a título exemplificativo, notas fiscais e
documentos (doc. 05) comprovando a ausência de recebimento das mercadorias, e por
consequência, a inexistência de qualquer descumprimento dos requisitos inerentes às
operações de exportação.
- Com relação à devolução de mercadorias, a Impugnante apresenta a Nota Fiscal de
Devolução n° 6263, emitida em 20/04/2013, pela empresa Agrobon Comércio de
Exportação de Cereais Ltda., a qual abarca o retorno integral da mercadoria não
entregue pela Nota Fiscal 6198 (objeto de cobrança no presente lançamento).
- Nesse mesmo sentido são as operações envolvendo a empresa Sociedade Comercial de
Café Noroeste Ltda. - SOCAFE, as quais, a título exemplificativo, a Impugnante
apresenta relação de Notas Fiscais de devolução que comprovam a ausência de
recebimento pela Impugnante.
- Ademais, a Impugnante ressalta que nas operações envolvendo a empresa pela
Sociedade Comercial de Café Noroeste Ltda - SOCAFE, houve casos em que a
mercadoria não chegou a ser recepcionada pela Impugnante em razão de sinistro quando
do transporte da carga. É o caso da operação envolvendo a Nota Fiscal n° 4313, emitida
em 30/04/2013, a qual foi objeto de assalto. Nestes termos, a defesa cita e-mail
envolvendo a SOCAFE e a transportadora.
- Assim, da análise da notas fiscais e documentos destacados acima, resta patente a
ausência de qualquer descumprimento dos requisitos inerentes às operações de
exportação, como quer fazer crer a D. Autoridade Fiscal, tendo em vista que a
Impugnante SEQUER TERIA RECEBIDO TAIS MERCADORIAS, não havendo o que
se falar em ausência de comprovação de exportação!
- Ora, não é necessário tecer muitas linhas para demonstrar inexistência de
obrigatoriedade de comprovação da exportação, bem assim do consequente
recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS pela Impugnante, relacionado a
operações com mercadorias que nem foram recebidas por ela (sendo objeto de
devolução, recusa ou sinistro).
Da Impossibilidade de Exigência de PIS e Cofins em Razão da Suspensão da Incidência
ou Alíquota Zero dos Produtos Objeto da Autuação.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

- A Impugnante destaca que a grande maioria dos produtos objeto de autuação
constituem em soja em granel, classificada no item 12.01 da TIPI, milho, classificado
no item 10.05 da TIPI e trigo classificado na posição 10.01 da TIPI.
- Tratando-se de produtos do ramo agrícola - no caso trigo, milho e soja em grãos -
referidos produtos não estão sujeitos, no mercado Interno, a tributação das contribuições
ao PIS e da COFINS em razão da suspensão ou redução a zero da alíquota disposta na
Lei n° 10.925/04 e da Lei n° 12.350/10.
- Ou seja, o "não recolhimento'' das contribuições pelos fornecedores referentes a esses
fornecimentos não decorreu de suposta "venda com fim específico de exportação" mas
sim da suspensão ou redução a zero das alíquotas das referidas contribuições em razão
da natureza do produto adquirido.
- Desta feita, resta evidente que, as operações objeto da autuação, mesmo que não
tivessem sido adquiridas com fim específico de exportação, não sofreriam qualquer
tributação, uma vez que beneficiadas por suspensão nas operações efetuadas no
mercado interno.
- Cumpre ressaltar que, quanto à aplicação da tributação em decorrência da
desconsideração da remessa com fim específico de exportação em razão de ausência de
cumprimento dos requisitos, a Impugnante traz o entendimento proferido pela 1a
Câmara, 1a Turma, da Terceira Seção de Julgamento do E. ARF, os autos do processo
administrativo n° 10945.000971/2010-23.
O PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, a Impugnante requer seja declarada a insubsistência do
presente Auto de Infração, com o seu consequente cancelamento, em razão da
precariedade do Auto de Infração, por todos os vícios mencionados acima.
- Na remota hipótese de não vir a ser declarado insubsistente o Auto de Infração, a
Impugnante requer o cancelamento do Auto de Infração, no mérito, em razão da
ausência de recebimento das mercadorias objeto da autuação fiscal, bem como na
ausência de tributação das operações questionadas.
- Por fim, a Impugnante protesta, ainda, pela posterior juntada de quaisquer documentos
e pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive, perícia contábil, bem
como pela sustentação oral do presente recurso, requerendo seja previamente intimada
na pessoa dos seus representantes legais a seguir relacionados: Cristiane Romano
(OAB/DF 1.503/A), sócia do escritório Machado Meyer Advogados, com endereço na
SCN, Quadra 2, Bloco A, sala 904 A, CEP 70712-900, Brasília - DF, Marco Antonio
Behrndt (OAB/SP n° 173.362), sócio da escritório Machado Meyer Advogados e André
Luiz Menon Augusto, OAB/SP 239,510, advogado do escritório Machado Meyer
Advogados, os dois últimos com endereço na Av, Brigadeiro Faria Lima n° 3.144, 11o
andar, Centro, CEP 01451-000, São Paulo - SP.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do lançamento, quando identificado nos autos que foi
emitido por autoridade competente; está devidamente acompanhado das peças
indispensáveis à sua fundamentação; e foi possibilitado o pleno exercício de defesa à
parte interessada.
ÔNUS DA PROVA.
Em termos de distribuição do ônus da prova, incumbe à Fazenda provar os pressupostos
do fato gerador da obrigação e da constituição do crédito; ao contribuinte, a inexistência
desses pressupostos ou a existência de fatores excludentes.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

PROVA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido
pela outra parte, tem-se como superada a alegação de "prova negativa" ou "Impossível".
A afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há
hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser
provada.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL
E
ENTENDIMENTO
DOUTRINÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os julgamentos
administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Só se justifica a realização de diligência ou perícia, quando a apuração dos fatos, por
sua natureza, torna inviável a simples anexação de provas pela parte interessada. A
alegação da defesa de que as provas demandariam certo tempo para sua produção, não
se enquadra nessa hipótese. Nesse caso, caberia a defendente se utilizar do permissivo
legal contido § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
No âmbito da legislação processual tributária, não há previsão para a realização de
sustentação oral no julgamento em primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMERCIAL EXPORTADORA.
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
Devem ser excluídos da tributação os valores lançados, quando o contribuinte comprova
que parte das mercadorias adquiridas sequer chegaram a ser recebidas, tendo em vista a
ocorrência de casos fortuitos, tais como devoluções, sinistros ou inclusive recusa de
recebimento de mercadoria.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PIS E COFINS. ART. 54 DA LEI No 12.350/2010.
O constatação de que a mercadoria adquirida é soja ou o milho não garante, de per si, o
direito ao beneficio fiscal previsto no art. 54 da Lei no 12.350/2010, sendo necessário
que se comprove o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMERCIAL EXPORTADORA.
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
Devem ser excluídos da tributação os valores lançados, quando o contribuinte comprova
que parte das mercadorias adquiridas sequer chegaram a ser recebidas, tendo em vista a
ocorrência de casos fortuitos, tais como devoluções, sinistros ou inclusive recusa de
recebimento de mercadoria.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PIS E COFINS. ART. 54 DA LEI No 12.350/2010.
O constatação de que a mercadoria adquirida é soja ou o milho não garante, de per si, o
direito ao beneficio fiscal previsto no art. 54 da Lei no 12.350/2010, sendo necessário
que se comprove o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
tempestividade recursal;
(ii)
o indeferimento do pedido de prova pericial viola o direito à ampla defesa
e ao contraditório, pois se a decisão recorrida tivesse autorizado a produção de referida prova
pericial requerida, seria possível constatar que, ao contrário do entendimento consignado pela
Autoridade Fiscal e pela própria decisão recorrida, não haveria o que se falar em necessidade de
comprovação de exportação de produtos que sequer foram recebidos pela Recorrente, tampouco
em ausência de pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS;
(iii)
ao indeferir referida prova, a decisão recorrida não apenas manteve
imposição à Recorrente de apresentação de uma prova impossível (como já feito pela Autoridade
Fiscal), como também se furtou ao seu dever de diligência ao não verificar que grande parte das
operações questionadas sequer foram recebidas pela Recorrente;
(iv)
caso referida prova tivesse sido deferida, teria sido constatado que nenhum
valor é devido a título de contribuição ao PIS e da COFINS, por não ter, efetivamente, existido
qualquer operação capaz de ensejar referida tributação;
(v)
a produção de prova pericial era, e continua sendo, medida necessária para
que se possa comprovar que a Autoridade Fiscal se equivocou ao requerer a comprovação de
exportação de produtos que sequer foram por si recebidos;
(vi)
caso o julgamento de primeira instância dos presentes autos tivesse
autorizado a produção de referida prova, ter-se-ia analisado todas as suas operações de entrada
(seja via seu livro de entrada, seja via seu livro de inventário – ou de ambos) e,
consequentemente, concluído que as operações ora questionadas sequer chegaram a ser recebidas
pela Recorrente;
(vii)
precariedade do lançamento em razão da metodologia aplicada pela
Autoridade Fiscal, em razão de a Autoridade Fiscal, ao realizar o levantamento das operações
que supostamente não tiveram a exportação comprovada, entendeu por verificar as notas fiscais
com fim específico de exportação emitidas por fornecedores em face da Recorrente, e requerer a
comprovação da subsequente exportação de referidos produtos;
(viii) referido procedimento incorreu em um patente erro que macula o
lançamento fiscal, qual seja, imposição de obrigação de comprovação de exportação de produtos
que sequer foram recebidos, Isso porque, a Autoridade Fiscal não levou em consideração para
sua análise a efetiva entrada de tais mercadorias nos estabelecimentos da Recorrente;
(ix)
a Autoridade Fiscal não realizou uma análise preliminar aceca do efetivo
recebimento/pagamento das mercadorias remetidas pelos fornecedores da Recorrente, de modo
que apenas verificou a emissão de notas fiscais tendo a Recorrente como destinatária, assumindo,
indevidamente, a efetividade e concretização dessa operação;
(x)
uma imensa quantidade de operações questionadas sequer chegou aos seus
estabelecimentos, tendo em vista a ocorrência de diversos eventos, tais como devoluções, recusa
de recebimento e, inclusive, sinistros;
(xi)
a decisão recorrida, ao analisar, exclusivamente, os documentos acostados
pela Recorrente a título exemplificativo, decidiu dar parcial provimento ao Recurso apresentado,
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

excluindo do lançamento as mercadorias que, comprovadamente, não foram recebidas pela
Recorrente;
(xii)
além dessas operações que foram excluídas pela decisão recorrida (em
razão da apresentação, a título exemplificativo, de determinadas notas fiscais de entrada de
fornecedores da Recorrente), existe uma imensidade de outras operações que permanecem
compondo o lançamento fiscal, (ou seja, para as quais a Recorrente permanece sendo cobrada da
contribuição ao PIS e da COFINS) mas que sequer ocorreram, uma vez que sequer foram
recebidas pela Recorrente;
(xiii) a prova que tanto a Autoridade Fiscal quanto a decisão recorrida exigem
da Recorrente no presente processo não é outro senão, efetivamente, uma prova diabólica, uma
vez que, impõem-se à Recorrente o dever de provar o não recebimento de determinadas
mercadorias;
(xiv) no presente caso, e a despeito do que pareceu entender a decisão recorrida,
não se está falando de uma mera devolução de mercadoria recebida (para o qual a Recorrente
teria a nota fiscal de devolução como prova do efetivo desfazimento do negócio), mas, ao
contrário, está-se falando de uma efetiva ausência de recebimento de mercadoria (para o qual não
existe documento hábil emitido pela Recorrente a ser apresentado);
(xv)
cabe à Autoridade Fiscal o dever de exaurir o levantamento fiscal de forma
inequívoca, de modo a bem delimitar a infração do contribuinte e a explicitá-la
contundentemente;
(xvi) fica claro que o Auto de Infração se revela completamente nulo, por ofensa
ao disposto no artigo 142 do CTN, ao realizar a cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS
de operações que sequer chegaram a ser recebidas pela Recorrente;
(xvii) não é possível a exigência de PIS e COFINS em razão da suspensão da
incidência ou alíquota zero dos produtos objeto da autuação;
(xviii) os produtos objeto de discussão no presente processo são do ramo agrícola,
de modo a serem beneficiados com suspensão e/ou alíquota zero da contribuição ao PIS e da
COFINS, quais sejam: (i) soja em granel, classificada no item 12.01 da TIPI; (ii) milho,
classificado no item 10.05 da TIPI, (iii) trigo, classificado na posição 10.01 da TIPI;
(xix) conforme, previsto na Lei no 10.925/2004, especificamente o inc. I, do art.
9o, a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS fica suspensa no caso de venda de produtos
de que trata o inc. I, do § 1o do art. 8o da mesma lei, qual seja produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09, 10.01 a 10.08 efetuada por cerealista;
(xx)
da análise da integralidade de tabela já anexada aos autos, fica claro que,
assumindo-se o recebimento dos produtos relacionados à todas as operações autuadas (o que se
admite apenas por hipótese), fato é que diversas outras operações, além das já excluídas da
autuação, sequer são tributadas pela contribuição ao PIS e da COFINS (estando sujeitas à
suspensão das contribuições);
(xxi) uma análise focada na quantidade total de operações autuadas versus a
quantidade total de operações com milho e trigo, chega-se à constatação de que quase 60% do
total de operações autuadas seques estariam sujeitar à tributação, considerando-se a suspensão da
contribuição ao PIS e da COFINS;
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

(xxii) traz o entendimento proferido pela 1a Câmara, 1a Turma, da Terceira Seção
de Julgamento do CARF, nos autos do processo administrativo no 10945.000971/2010-23, em
que foi reconhecido que na hipótese de reclassificação da saída com fim específico para saída ao
mercado interno, em razão da ausência de comprovação da efetiva exportação, deverá haver a
tributação de acordo a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores; e
(xxiii) ainda que haja a reclassificação das operações, tais operações deverão ser
tributadas com base na legislação dos respectivos fatos geradores, ou seja, sem o pagamento da
contribuição ao PIS e da COFINS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Explica-se:
Muito embora tenha sido lavrado Termo de Perempção encartado aos autos à fl.
1034, na sequência processual fora proferido Despacho de Saneamento (e-fl. 1253)
reconhecendo o equívoco na ciência do Acórdão recorrido, com a consideração de que foi dado
ciência em 21/08/2019 do Acórdão da DRJ 08-46.746 - 3a Turma da DRJ/FOR a empresa
baixada ao invés da incorporadora ( CNPJ – 06.315.338/0001-19 ) e a sucessora ( CNPJ –
28.403.532/0001-00 ), a CONTEC/CONTOF/6aRF, para não colocar o crédito tributário em risco
em virtude do problema verificado na ciência do órgão julgador, efetuou-se os procedimentos
necessários para saneamento do processo.
Assim, com a correção dos procedimentos de intimação do contribuinte em
relação ao Acórdão recorrido tem-se que o Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Como relatado, um dos argumentos recursais diz respeito a negativa do pedido de
prova pericial, o que no entendimento da Recorrente viola o direito à ampla defesa e ao
contraditório, pois se a decisão recorrida tivesse autorizado a produção de referida prova pericial
requerida, seria possível constatar que, ao contrário do entendimento consignado pela Autoridade
Fiscal e pela própria decisão recorrida, não haveria o que se falar em necessidade de
comprovação de exportação de produtos que sequer foram recebidos pela Recorrente, tampouco
em ausência de pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS;
Prossegue a Recorrente em sua defesa com a tese de que ao indeferir referida
prova, a decisão recorrida não apenas manteve imposição à Recorrente de apresentação de uma
prova impossível (como já feito pela Autoridade Fiscal), como também se furtou ao seu dever de
diligência ao não verificar que grande parte das operações questionadas sequer foram recebidas
pela Recorrente e que caso referida prova tivesse sido deferida, teria sido constatado que nenhum
valor é devido a título de contribuição ao PIS e da COFINS, por não ter, efetivamente, existido
qualquer operação capaz de ensejar referida tributação.
Entendo que a Recorrente possui razão em sua argumentação, pois deveria a
Fiscalização como bem observado ter apreciado todas as suas operações de entrada (seja via seu
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

livro de entrada, seja via seu livro de inventário – ou de ambos) e, consequentemente, com maior
precisão ter concluído se as operações ora questionadas chegaram ou não a ser recebidas pela
Recorrente.
É pertinente que a Fiscalização analise se houve o efetivo recebimento/pagamento
das mercadorias remetidas pelos fornecedores da Recorrente, considerando a elevada quantidade
de operações e a eventual ocorrência de devoluções, recusa de recebimento e sinistros.
Outro fator que torna a diligência necessária é que, em relação aos documentos
apresentados pela Recorrente a título exemplificativo e por amostragem, a decisão recorrida
deliberou pela parcial procedência da Impugnação, pois compreendeu que nas operações
atestadas (devoluções e sinistro) não poderiam ser consideradas como exportação não
comprovada, como consignado na autuação.
Acrescente-se, também, que a realização da diligência evita que em momento
processual diverso do presente seja reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento do
direito de defesa e exercício do contraditório, bem como desrespeito ao princípio da busca pela
verdade material, o que levaria a postergação indevida do efetivo julgamento em detrimento do
princípio da celeridade processual.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito, sendo que tal procedimento,
também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à Recorrente
quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios que podem vir a confirmar o seu direito, já que, inclusive já confirmados pela
decisão recorrida.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2017-54

Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do crédito tributário, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise das questões postas durante o transcurso processual.
Compreendo, portanto, que a diligência é válida e pode elucidar com maior
exatidão o tema posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em sede recursal,
em observância ao princípio da verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (i) analise as operações de
entrada da Recorrente (seja via seu livro de entrada, seja via seu livro de inventário – ou de
ambos); (ii) analise se houve o efetivo recebimento/pagamento das mercadorias remetidas pelos
fornecedores da Recorrente e a eventual ocorrência de devoluções, recusa de recebimento e
sinistros, com a confirmação se as operações ora questionadas chegaram ou não a ser recebidas
pela Recorrente; (iii) intime a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos
autos outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações de que não ocorreram
operações de exportação não comprovada, como consignado na autuação, de modo a colaborar
com o resultado efetivo da diligência; (iv) após a realização da diligência, elabore Relatório
Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1350
DF CARF MF
Original